Tribunal: TJPA
Processo: 0812668-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812668-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: W.F.DA SILVA SERVICOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812668-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: W.F.DA SILVA SERVICOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER - PA14514-A

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI). INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por microempresa individual (MEI) em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise cinge-se a definir:
(i) se a condição de MEI gera presunção de hipossuficiência jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça;
(ii) se os documentos apresentados comprovam, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à demonstração cabal da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. A condição de MEI não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo indispensável a apresentação de documentação idônea e atualizada.
5. Os documentos juntados aos autos não comprovam de forma inequívoca a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. A decisão agravada concedeu, de forma razoável e proporcional, o parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A condição de microempreendedor individual (MEI) não afasta o ônus de comprovar a hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, sendo insuficiente a simples alegação de inatividade ou ausência de renda desacompanhada de prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, § 6º; STJ, Súmula 481.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por W. F. DA SILVA SERVIÇOS – ME contra decisão monocrática proferida no ID 21352511, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica requerente, nos autos da ação de cobrança em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

A agravante sustenta, em síntese, que é microempreendedora individual (MEI) com atividades paralisadas e encontra-se inapta, sem rendimentos, salientando que juntou aos autos documentos que comprovam a inexistência de patrimônio e a ausência de movimentação financeira (extratos bancários, declaração de imposto de renda, certidão negativa de imóvel, print do sistema do IPTU).

Afirma que, segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a condição de MEI dispensa prova formal de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, citando o REsp 1.899.342/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/04/2022 (Informativo 734).

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para o fim de que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, seja autorizado o pagamento das custas ao final do processo.

Sem contrarrazões (id 26161721).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que alega ausência de capacidade financeira, notadamente quando se trata de microempreendedor individual (MEI), sob a alegação de presunção de hipossuficiência decorrente da própria natureza jurídica.

A decisão monocrática indeferiu o pedido por ausência de provas robustas que evidenciassem a real incapacidade financeira da agravante, frisando que a simples paralisação de suas atividades e a condição de inaptidão da empresa, por si sós, não autorizam a concessão da benesse, à luz da Súmula 481 do STJ.

Conquanto a agravante alegue que apresentou elementos como extratos bancários zerados, certidão negativa de bens e declaração de imposto de renda, o conjunto probatório analisado revela-se insuficiente para, de maneira inequívoca, comprovar o estado de hipossuficiência exigido.

No mais, é importante ressaltar que tal decisão não afastou o dever probatório da pessoa jurídica, tampouco revogou o enunciado da Súmula 481. O julgado apenas reconheceu, à luz do caso concreto, a facilidade probatória do MEI, o que não implica presunção absoluta de miserabilidade jurídica, especialmente quando a parte adversa, como no caso, impugna o pedido e existe margem de dúvida sobre o real estado econômico da requerente.

Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é ônus da pessoa jurídica comprovar a real impossibilidade de arcar com os custos processuais, sendo admissível, em hipóteses limítrofes, o parcelamento das custas iniciais como forma de garantia ao acesso à justiça, o que foi oportunamente concedido na decisão agravada, em conformidade com o art. 98, § 6º, do CPC.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade ou afronta a precedentes vinculantes na decisão recorrida, que se mostrou razoável, proporcional e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com concessão do parcelamento das custas iniciais.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025